Tribunal: TJDFT
Processo: 0714091-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714091-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MARTINS APELADO: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, GLEICIANY DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RAFAEL MARTINS contra sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS, GLEICIANY DE LIMA FERREIRA. O juízo indeferiu a petição inicial pois o autor não cumpriu integralmente a decisão que determinou a emenda à inicial: não apresentou comprovante de endereço em seu nome, não esclareceu o interesse de agir e não apresentou autorização do juízo criminal (ID 65347452). Em suas razões (ID 65347453), o apelante alega que: 1) anunciou por meio de um agenciador um caminhão o Marketplace do Facebook; 2) o agenciador foi contatado por pessoa interessada que se identificou como Roberto; 3) o agenciador repassou o telefone do apelante para Roberto; 4) Roberto informou que o veículo seria utilizado como parte de pagamento de uma propriedade rural que negociava com Marcus; 5) Macus Vinicius transferiu valor 30% abaixo do anunciado para a conta de Gleiciany; 6) a conta bancária para depósito de valores foi fornecida pelo estelionatário Roberto; 7) na delegacia de polícia, o réu omitiu informações relevantes para apuração do crime: deu a entender que negociou diretamente com o autor (Rafael), o que não é verdade, e não informou quem lhe forneceu os dados bancários; 8) apelado Marcus apagou todas as mensagens enviadas via aplicativo para Rafael, o que demonstra que não quer colaborar com a apuração do crime; 9) a negociação de Marcus inicialmente ocorreu com Clésio, que pediu para repassar o contato para o suposto proprietário do caminhão, Roberto; 10) não é crível que o apelado não tenha suspeitado que o valor informado pelo estelionatário para aquisição do caminhão era desproporcional ao valor de mercado do veículo; 11) ao suspeitar que havia caído em um golpe, o autor não efetuou a tradição do caminhão e não entregou o documento físico da autorização para transferência de propriedade de veículo digital em favor de Marcus; 12) Roberto induziu as partes a erro, com o objetivo de obter vantagem ilícita, o que configura o crime de estelionato; 13) apelado poderia ter evitado a consumação do crime se tivesse acionado o Mecanismo Especial de Devolução o PIX antes, mas adotou tal providência somente 3 horas depois da transferência; 14) o interesse de agir para ajuizar a demanda foi esclarecido em tópico específico na emenda à inicial; 15) em caso de dúvida quanto a propriedade do bem e diante da possibilidade das partes terem sido vítimas de estelionato, a questão relativa a devolução do veículo deve ser dirimida pelo juízo cível; 16) eventual decisão proferida pelo Juízo criminal, em sede de incidente de restituição de bens apreendidos, não afasta o interesse de agir do apelante na esfera cível, tampouco a competência do Juízo Cível para tratar da rescisão contratual e da obrigação de fazer consistente na restituição do veículo ao vendedor; 17) o autor é o maior prejudicado pois está privado de usufruir de bem de sua propriedade, sua ferramenta de trabalho, cujo valor supera em muito o valor despendido por Marcus; 18) até que o crime seja apurado pela autoridade policial, revela-se razoável que o bem permaneça em sua posse; 19) o comprovante de endereço não é documento substancial para a propositura da demanda, portanto, sua ausência não justifica a extinção o feito; 20) constam nos autos documentos públicos que comprovam o endereço declarado pelo apelante, como escritura pública declaratória e boletim de ocorrência; 21) o impedimento do acesso à justiça representa rigor excessivo e ofensa à direito fundamental do jurisdicionado; 22) o fato de ter assinado documento de transferência do veículo não é, por si só, suficiente para comprovar a transferência da propriedade; 23) é motorista de caminhão e depende do veículo para desempenhar suas atividades profissionais; 24) não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão que determinar que o caminhão retorne para sua posse, pois o apelante permanecerá como depositário fiel do bem até o deslinde da causa. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja: 1) determinado ao primeiro apelado que restitua o caminhão ao apelante, para que permanecerá como fiel depositário; 2) determinada busca e apreensão do veículo, caso não seja restituído em 5 dias; 3) concedida tutela cautelar para determinar realização de busca de patrimônio da segunda apelada nos sistemas à disposição do juízo; 4) a expedição de Ofício à Picpay para fornecer o extrato bancário da segunda apelada referente ao mês de maio de 2024 e para que informe a destinação dos valores depositados no dia 07/05/2024. No mérito, requer o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada bem como a cassação da sentença, para determinar o prosseguimento do processo de origem. Preparo recolhido (ID 65347455). Contestação apresentada por Gleiciane de Lima Ferreira (ID 65347472). Contrarrazões apresentadas por Marcus Vinicius de Oliveira Santos (ID 65347474). O recorrente afirma que Gleiciane cometeu erro grosseiro ao protocolar contestação e não contrarrazões. Na mesma oportunidade, pede a homologação do pedido de desistência da ação em relação à apelada Gleiciane de Lima Ferreira e reitera o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 65390246). É o relatório. Decido. A apelação é cabível, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso. O CPC prevê a possibilidade de apreciação do pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a tutela de urgência. O recorrente pretende a concessão de tutela de urgência para retomar a posse de caminhão. Afirma que o contrato de compra e venda do veículo deve ser rescindido, em razão de fraude cometida por terceiros. Todavia, o autor não demonstrou a autorização do juízo criminal no sentido de que o veículo pode ser restituído. Também não é possível verificar a alegação de fraude a ensejar a rescisão contratual, com a consequente restituição do bem neste momento processual. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Aos agravados para se manifestarem sobre a petição do apelante (ID 65390246) especialmente quanto à alegação de erro grosseiro e quanto ao pedido de desistência da ação com relação à apelada Gleiciany. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator